Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM CONTA PRIVADA. TRANSFERÊNCIA DE INGRESSOS A TERCEIRA PESSOA. VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ART. 43. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, e condenar a ré a ressarcir o valor pago pelos ingressos, R$950,00, e indenização por danos morais, R$3.000,00. Em suas razões, a recorrente alega que não há dano moral a ser indenizado, pois somente o titular do cadastro, através de seu e-mail e senha pessoal consegue acessar e excluir seu cadastro, bem como fazer transferência de ingressos.
2. O recurso é adequado, tempestivo e com preparo regular (ID 75525876). Contrarrazões apresentadas (ID 75525886).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), que estabelece proteção especial ao consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4o, inciso I). Em relações de consumo mediadas por ambiente digital, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, configurando hipervulnerabilidade, especialmente diante da complexidade tecnológica e do uso de dispositivos digitais. A proteção dos dados pessoais, tidos como recursos valiosos no cenário econômico atual, é de responsabilidade do fornecedor, que deve assegurar que tais informações não sejam acessadas por terceiros.
4. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nos artigos 42 e 43, também impõe aos agentes de tratamento o dever de reparar danos causados por violação ao dever de segurança. No caso concreto, conforme relato do recorrido, houve invasão da conta que mantém perante a empresa, por meio da qual foram adquiridos os ingressos, e, também, transferidos a terceira pessoa, sem o conhecimento ou anuência do titular da conta.
5. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente por danos causados por defeitos na prestação do serviço. No caso concreto, o vazamento de dados sigilosos, evidencia falha na segurança dos serviços oferecidos, configurando defeito na prestação do serviço. A responsabilidade somente poderá ser afastada se demonstrada alguma das excludentes legais, como a prova de que não realizou o tratamento de dados que lhe é atribuído, de que não houve violação à legislação ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. Dessa forma, o regime da LGPD consagra a teoria do risco da atividade, impondo ao fornecedor de serviços a obrigação de adotar medidas de segurança eficazes, sendo suficiente, para fins de responsabilização, a ocorrência do vazamento aliado ao nexo causal com o prejuízo sofrido pelo titular.
6. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença que se confirma.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.
8. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.